Tribunal: TJDFT
Processo: 0728303-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚCARD S/A, em face à decisão da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos de ação de busca e apreensão amparada em contrato de alienação fiduciária, indeferiu pedido de intimação do devedor para indicar a localização do veículo, sob pena de multa por litigância de má-fé. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é mera faculdade do credor e sempre que não obtiver êxito em localizar o automóvel. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “a reforma da r. decisão de fl. dos autos, que indeferiu o pedido de conversão da ação em execução, acolhendo e determinando a conversão, e posteriormente a procedência total da ação” Em vista de eventual inadmissibilidade do recurso, foi facultado ao agravante se manifestar. Sobreveio petição em que sustentou que a conversão é faculdade do credor e o juízo teria utilizado dessa possibilidade para indeferir seu pedido de intimação do devedor. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte autora pugna pela intimação da parte adversa para que indique o paradeiro do bem e o nome da pessoa que detém a posse e, em caso de não o fazer, seja-lhe aplicada pena de litigância de má-fé. Tem-se que a presente ação de busca e apreensão observa procedimento específico, previsto pelo Decreto-Lei 911/69, não havendo determinação legal para que o devedor apresente o bem alienado fiduciariamente. Sendo assim, não se cogita na condenação por litigância de má-fé, com a imposição de sanções para obrigar a parte ré a tal conduta. Com efeito, a instituição financeira deve diligenciar para localizar o veículo alienado fiduciariamente, sendo descabida a imposição de obrigação a parte ré sem previsão legal, sob pena de ofensa ao artigo 5o, II, da Constituição Federal, de onde se extrai que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Em sentido similar, assim decidiu este E. TJDFT, in verbis: (...) Por fim, releva anotar que o artigo 4o, do Decreto-Lei 911/69, estabelece que, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão, nos mesmos autos, em ação de execução, na forma prevista no Código de Processo Civil. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora.” O pedido do autor foi indeferido sob o fundamento de que não haveria previsão legal para impor ao devedor a obrigação de indicar o paradeiro do bem dado em garantia. A menção à possibilidade de conversão da ação foi obiter dictum e diante da eventual incapacidade do credor de concretizar a medida de busca e apreensão. Em suas razões recusais, o agravante optou por deduzir fundamento totalmente divorciado da decisão, para, ao final, pugnar pelo seu provimento, a fim de que fosse deferida a conversão do feito, matéria que sequer foi apreciada na origem. Não bastassem os vícios até então, ao se manifestar acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso, deduziu argumento contraditório com suas próprias razões, ou seja, que não pretendia a conversão do feito em execução. Ou seja, em cada uma das três oportunidades que se manifestou, o recorrente narrou pretensões diversas e sob fundamentos totalmente divorciados da decisão recorrida. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por concluir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da decisão e que não os impugna, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator